Tribunal: TJMT
Processo: 1014490-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014490-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ISABELLA CURY ARQUITETURA E INTERIORES LTDA - CNPJ: 53.804.326/0001-38 (AGRAVANTE), ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY - CPF: 152.958.748-42 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE FARIAS DE ASSIS - CPF: 703.707.291-53 (AGRAVANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1014490-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
CARLOS HENRIQUE FARIAS DE ASSIS
,
ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY
e
ISABELLA CURY ARQUITETURA E INTERIORES LTDA

AGRAVADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA CANCELADA –
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
CONTROVÉRSIA ACERCA DOS FATOS QUE ENSEJARAM O CANCELAMENTO
–
EXISTÊNCIA DE MAIS DUAS LINHAS TELEFÔNICAS ATIVAS
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Di
ante da controvérsia acerca dos fatos que ensejaram o cancelamento da linha telefônica e a viabilidade de seu restabelecimento, especialmente considerando a informação de que a linha foi cancelada por falta de inserção de créditos após migração para o plano pré-pago, bem como de que há débitos em aberto, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

2.
Na hipótese, não se verifica
,
inclusive
,
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento da ação,
pois
apesar do cancelamento da linha telefônica errada, ao que se denota, a parte agravante possui mais outras duas linhas antigas ativas
.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS HENRIQUE FARIAS DE ASSIS, ISABELLA COSTA PICCIRILO CURY e ISABELLA CURY ARQUITETURA E INTERIORES LTDA
na
Ação de Obrigação de Fazer C/C Declaração de Inexistência de Débitos C/C Danos Materiais C/C Danos Morais

movida em face da
TELEFONICA BRASIL S.A.
, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o reestabelecimento da linha cancelada, com o desbloqueio de todos os serviços, sob pena de imposição de multa.

Em síntese, sustenta
que a linha cancelada (66-9216-5560) constituía instrumento de trabalho
e também
meio de contato pessoal da sócia proprietária e de seu cônjuge, sendo insubstituível no curso ordinário das atividades desempenhadas pela empresa e suas relações interpessoais
.

Alega que
não existem débitos relativos ao número telefônico cancelado,
uma vez que as faturas em aberto alegadas pela agravada se referem exclusivamente ao período em que o serviço telefônico esteve suspenso pela própria fornecedora
(meses de janeiro e fevereiro)
.

Assevera que
resta demonstrada

a probabilidade do direito, por meio d
os documentos juntados, tais como notificação do Procon e
carta da operadora em que confessa ter cancelado a linha 66-9216-5560. E ainda, que o risco de dano
consiste na interrupção abrupta e injustificada dos serviços, causando prejuízos à imagem e credibilidade da empresa perante o mercado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
.
(
ID

285703861
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
288125368
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que

q
ue
a parte autora, ora agravante, possuía
três linhas telefônicas ativas junto à operadora demandada
/agravada
, as quais eram utilizadas tanto para fins empresariais, no desempenho das atividades da empresa, quanto para uso pessoal da proprietária e de seu esposo.

Segundo a parte demandante
, considerando os elevados custos e a necessidade de maior acesso à
internet
, optou por aderir a um plano empresarial que contemplava as três linhas já existentes.

Narra que, após a contratação do referido plano, a empresa requerida, sem solicitação prévia,
incluiu
uma quarta linha telefônica
(
66 995676523
)

em seu nome, passando a cobrar o valor correspondente na fatura mensal.

Relata que, diante da dificuldade de comunicação com a operadora e da ausência de solução administrativa, foi constrangida a efetuar o pagamento da quantia de R$ 317,68 (trezentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) para efetivar o cancelamento do chip não solicitado.

Alega
que, ao requerer o cancelamento da linha indevidamente adicionada, a empresa demandada procedeu ao cancelamento da linha antiga de número 66 9 9216-5560, utilizada pessoal e profissionalmente.

Informa que se dirigi
r
ao Procon Municipal em 19/11/2024,
ocasião em que
registrou a reclamação sob o protocolo FA n.º 24.11.0192.001.00088-3, sem que houvesse qualquer providência por parte da requerida.

Afirma
que retornou ao referido órgão em 25/02/2025, reiterando a solicitação de restabelecimento da linha cancelada.

Aduz que, em resposta encaminhada em 05/03/2025, a empresa imputou-lhe a responsabilidade pelo ocorrido, alegando a existência de débitos pretéritos.

Sob a alegação e que
a linha permanece cancelada, impossibilitando sua utilização tanto para fins laborais quanto pessoais, mesmo diante do pagamento regular das faturas
, ajuizou a ação de origem, requerendo, em sede de antecipação de tutela,
o imediato restabelecimento da linha cancelada, com o desbloqueio de todos os serviços, sob pena de imposição de multa diária.

Pois bem
.

No caso,
a
controvérsia gira em torno do cancelamento da linha telefônica nº 66 99216-5560, que os agravantes afirmam ter sido indevidamente cancelada pela agravada.

Entretanto,
observa-se da
documentação trazida pela própria
parte agravante que
a situação se mostra mais complexa do que a simples narrativa de cancelamento indevido, exigindo dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Primeiro
,
porque não ficou claro, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a
parte autora

de fato
informou à operadora de telefonia que não
deveria ser cancelada a linha
telefônica nº 66 99216-5560
, ou se ocorreu, conforme alega a recorrida,
a
migração da linha para o plano pré-pago
, a qual contém
regras próprias
depende da inserção periódica de créditos
.

Neste particular, insta salientar que
não consta do
print
de conversa
mantida
entre as partes pelo
Whatsapp
, sobre os cancelamentos das linhas
telefônicas, resposta
da parte autora
à pergunta realizada pela operadora de telefonia
se era para
cancelar ou migrar a linha telefônica nº
66 99216-5560
, consoante se verifica abaixo
(ID
189534278
):

Além disso, apesar da alegação dos agravantes no sentido de que não
existem débitos relativos ao número telefônico cancelado,
em razão de
as faturas em aberto se refer
irem
exclusivamente ao período em que o serviço telefônico esteve suspenso pela fornecedora (meses de janeiro e fevereiro)
, não se verifica dos autos, ao menos
nesta fase processual, prova nesse sentido
.

Desta feita,
diante da
controvérsia acerca dos fatos que ensejaram o cancelamento da linha telefônica e a viabilidade técnica de seu restabelecimento, especialmente considerando a informação de que a linha
foi cancelada
por falta de inserção de créditos após migração para o plano pré-pago
, bem como de que há débitos em aberto,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Até porque,
não se verifica, a princípio, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento
da ação
, pois
apesar do cancelamento da linha telefônica errada, ao que se denota, a
parte
agravante possui mais outras duas linhas antigas ativas
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recuso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025